Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-67.2024.8.11.0035
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000426-67.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAYANA VICHIETI REZENDE - CPF: 365.517.828-09 (APELADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO - CPF: 032.626.511-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ACOMPANHAMENTO POR ENFERMEIRO OBSTETRA NO PRÉ-NATAL E PARTO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. HUMANIZAÇÃO DO PARTO. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando as requeridas, solidariamente, a fornecer acompanhamento por enfermeiro obstetra durante o pré-natal e parto da autora, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a UNIMED RONDONÓPOLIS é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se o acompanhamento por enfermeiro obstetra durante o pré-natal e o parto constitui cobertura obrigatória pelos planos de saúde; e (iii) analisar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. As cooperativas integrantes do Sistema UNIMED são solidariamente responsáveis perante o consumidor, em razão da aparência de unidade empresarial e da prestação integrada de serviços, conforme estabelece a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Resolução Normativa ANS nº 398/2016 determina expressamente que as operadoras de planos de saúde devem possibilitar a atuação de enfermeiros obstétricos no acompanhamento do trabalho de parto, sendo indevida a distinção entre "consulta" e "acompanhamento" proposta pelas recorrentes.
5. O direito ao parto humanizado encontra amparo constitucional e nas políticas públicas do Ministério da Saúde, que incentiva a presença de enfermeiros obstetras como forma de reduzir intervenções desnecessárias e promover o protagonismo da gestante.

6. A negativa de cobertura, embora indevida, não configura dano moral indenizável no caso concreto, pois a tutela de urgência foi prontamente deferida e cumprida, sem evidências de prejuízo concreto à saúde da autora ou do bebê, caracterizando mero inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos para manter a obrigação de cobertura do acompanhamento por enfermeiro obstetra e afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. O acompanhamento por enfermeiro obstetra durante o pré-natal e o parto constitui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme Resolução Normativa ANS nº 398/2016, sendo indevida a negativa baseada na distinção entre consulta e acompanhamento. 2. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, quando prontamente solucionada por tutela judicial e sem comprovação de prejuízos concretos à saúde do beneficiário, caracteriza mero inadimplemento contratual, insuficiente para configurar dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; Resolução Normativa ANS nº 398/2016, art. 1º, parágrafo único; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 18, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.285.483/PB; STJ, AgInt no AREsp 622.630/PE; STJ, REsp 1.886.929/SP; STJ, AgInt no REsp 2.018.599/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.009.274/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
(id. 345892521) e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 345892532) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
RAYANA VICHIETI REZENDE
em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

A sentença confirmou a tutela antecipada concedida e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelos índices do TJMT a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 345892521), a
UNIMED RONDONÓPOLIS
suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando inexistência de vínculo contratual com a autora, que mantém relação jurídica exclusivamente com a UNIMED CUIABÁ. Sustenta que não emitiu qualquer negativa de cobertura, apenas informou não possuir prestador credenciado para o serviço solicitado. Argumenta que as Unimed's são operadoras independentes, cada uma com gestão própria, CNPJ distinto e carteira de clientes específica, não podendo ser responsabilizada por obrigações contratuais assumidas por outra operadora. No mérito, reitera a ausência de vínculo contratual e de negativa de atendimento, defendendo a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral indenizável.

Por sua vez, a
UNIMED CUIABÁ
(id. 345892532) argumenta que a legislação aplicável à espécie é a Lei nº 9.656/98, que deve prevalecer sobre o CDC em razão do princípio da especialidade. No mérito, sustenta a legalidade da negativa de cobertura, afirmando que o acompanhamento por enfermeiro obstetra durante o pré-natal e o parto não está previsto no Rol de Procedimentos da ANS, que contemplaria apenas consultas com esse profissional. Defende a taxatividade do Rol da ANS, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.886.929/SP e recentemente positivado pela Lei nº 14.454/2022. Alega que o contrato firmado com a autora prevê expressamente a exclusão de procedimentos não incluídos no Rol da ANS. Quanto aos danos morais, argumenta que não houve ato ilícito capaz de gerar indenização, tratando-se de mero inadimplemento contratual. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a aplicação da taxa SELIC como juros legais, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Em contrarrazões (id. 345892537), a autora pugna pelo desprovimento dos recursos, argumentando que: (i) aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ; (ii) a Resolução Normativa ANS nº 398/2016 determina que as operadoras contratem enfermeiros obstétricos para acompanhamento do trabalho de parto; (iii) a Resolução Normativa ANS nº 465/2021 prevê cobertura para consultas e sessões com enfermeiro obstétrico; (iv) a negativa causou angústia e sofrimento em momento de extrema vulnerabilidade; (v) o dano moral está configurado pela recusa indevida e pela necessidade de buscar tutela jurisdicional.

O preparo foi recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
recursos de apelação
interpostos por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
(id. 345892521) e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 345892532) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
RAYANA VICHIETI REZENDE
em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

Os recursos são tempestivos e estão devidamente preparados, razão pela qual deles conheço.

Preliminar
de ilegitimidade passiva da UNIMED RONDONÓPOLIS

A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela UNIMED-RONDONÓPOLIS não merece acolhimento. Embora a apelante alegue não possuir vínculo contratual direto com a autora, a jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema UNIMED perante os consumidores, em razão da aparência de unidade empresarial e da prestação integrada de serviços.

No caso concreto, a autora, beneficiária residente em Rondonópolis, realizava seu pré-natal naquela cidade e, naturalmente, buscou atendimento junto à cooperativa local, que integra o sistema de intercâmbio. A UNIMED RONDONÓPOLIS participou da cadeia de eventos ao orientar a autora a buscar a UNIMED CUIABÁ sem oferecer solução concreta, contribuindo para a negativa de cobertura que resultou na lesão ao direito da consumidora.

Ainda que cada ente do Sistema Unimed possua autonomia e bases geográficas distintas, há, na hipótese, solidariedade entre as empresas e, portanto, não se mostra destituída de cabimento a propositura da ação em face da Unimed Rondonópolis.

As variadas cooperativas, ainda que com personalidade jurídica autônoma, formam um grupo empresarial único, viabilizando ao consumidor atendimento em variadas sedes pelo sistema de intercâmbio, havendo solidariedade entre a cooperativa da área geográfica que disponibiliza o serviço e aquela outra que figurou como contratante junto ao consumidor.

Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, ‘
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes’
(AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

Ademais, o artigo 7º, parágrafo único, e o artigo 25, §1º, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo, permitindo ao consumidor acionar qualquer um deles.

Rejeito
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

No mérito, a questão central reside na obrigatoriedade do acompanhamento/assistência de enfermeiro obstetra durante o pré-natal e o parto constitui cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato de plano de saúde está submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
."

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à autora, ora apelada, quanto à obrigatoriedade da cobertura pleiteada.

Destaco que o direito ao parto humanizado encontra amparo constitucional (art. 196 da CF/88) e nas políticas públicas do Ministério da Saúde, que tem promovido campanhas para conscientizar futuras mães, médicos e hospitais sobre a importância do parto normal, visando reduzir o número de cesáreas desnecessárias no Brasil.
Nesse contexto, a atuação do enfermeiro obstetra é fundamental para garantir assistência adequada e humanizada durante o trabalho de parto
.

Visando garantir a proteção dos direitos dos consumidores, usuários de planos de saúde privados, a fim de obterem uma adequada informação e prestação de serviços médicos obstétricos, foi ajuizada Ação Civil Pública pelo Ministério Público Federal em face da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS, na qual foi proferida sentença, cuja transcrição segue:

"Isto posto e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito da causa, nos termos do art. 269 , inciso I, do CPC para determinar à ANS que proceda à regulamentação no sentido de:

(...)

d)
determinar às operadoras e hospitais que credenciem que possibilitem a atuação de enfermeiros obstétricos e obstetrizes no acompanhamento de trabalho de parto e do próprio parto, mantendo atualizada a relação de profissionais credenciados para livre consulta das consumidoras”
(Ação Civil Pública n. 0017488-30.2010.403.6100)

A Resolução Normativa ANS nº 398/2016 dispõe expressamente em seu artigo 1º, parágrafo único:

Art. 1º
O acompanhamento de trabalho de parto e o próprio parto poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e prestadores de serviços de saúde.

Parágrafo único
.
As Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde e os Hospitais que constituem suas redes, se, onde e quando viável, deverão contratar e possibilitar a atuação de enfermeiros obstétricos e obstetrizes no acompanhamento do trabalho de parto e do próprio parto, mantendo atualizada a relação de profissionais contratados para livre consulta das beneficiárias
.

Outrossim, convém destacar a Resolução Normativa nº 368/15 elaborada pela ANS com o intuito de estimular a realização de partos normais pelas operadoras de plano de saúde, o que não foi observado pela recorrente.

Complementarmente, a Resolução Normativa ANS nº 465/2021, que atualiza o Rol de Procedimentos, estabelece em seu artigo 18, inciso III, a cobertura obrigatória para "
consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo,
enfermeiro obstétrico e obstetriz
, de acordo com o estabelecido nos Anexos desta RN
".

A interpretação sistemática dessas normas evidencia que a ANS reconhece a importância e a necessidade da atuação do enfermeiro obstétrico tanto em consultas/sessões quanto no acompanhamento do trabalho de parto, não sendo razoável a distinção artificial proposta pela UNIMED CUIABÁ entre "consulta" e "acompanhamento".

Acrescenta-se que o Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
o contrato de plano de saúde
pode limitar as doenças
a serem cobertas
não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura
" (AgInt no AREsp 622.630/PE, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

O contrato firmado entre as partes foi claro ao estabelecer que dentre as coberturas estão ‘
consultas médicas com médicos cooperados, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas,
inclusive obstétricas para pré-natal
, em especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. (...) Cobertura Hospitalar com Obstetrícia’
(id. 345892493 – cláusula 8.3).

No caso concreto, a médica obstetra que acompanhava a autora atestou expressamente a necessidade do acompanhamento por enfermeiro obstetra para viabilizar o parto normal desejado pela paciente. Trata-se, portanto, de prescrição médica para procedimento relacionado à cobertura obstétrica, que é incontroversa no contrato.

A jurisprudência do STJ, embora reconheça a taxatividade do Rol da ANS (REsp 1.886.929/SP), estabelece exceções quando há prescrição médica fundamentada e o procedimento visa assegurar tratamento adequado à patologia coberta. No caso, o acompanhamento por enfermeiro obstetra constitui modalidade de assistência ao parto prevista em norma regulatória e essencial para garantir o direito da beneficiária ao parto normal humanizado.

Portanto, o atendimento deve ser concedido, pois se o contrato prevê cobertura hospitalar com obstetrícia, não podem ser excluídos os procedimentos imprescindíveis para seu êxito. Ademais, a escolha do tratamento é atribuição do médico assistente.

Assim, prescrito e justificado, a seguradora deveria fornecer disponibilizar o atendimento sem parcimônia, pois, se ela dispõe em favor do consumidor a cobertura da doença, não pode limitar seu tratamento, os quais são necessários para escorreita e precisa terapia, principalmente quando o médico atesta ser imprescindível para o êxito do tratamento.

Tal obrigação deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (prestação de serviço de assistência à saúde), cujo fornecimento encontra lastro no princípio da boa-fé contratual, relevando destacar que as patologias listadas possuem cobertura contratual.

Desse modo, sendo o tratamento efetivo um dos objetivos da ré, impõe-se a prestação do serviço na melhor forma possível, ou seja, através do oferecimento da melhor técnica de tratamento disponível.

Dos Danos Morais

Quanto à condenação em danos morais, entretanto, merece reforma a sentença.

É certo que a negativa inicial de cobertura causou transtornos à autora, que se viu compelida a buscar a tutela jurisdicional em momento de vulnerabilidade, estando em estágio avançado de gestação.

Contudo, a tutela de urgência foi prontamente deferida (id. 158028517), e a cobertura foi disponibilizada logo após a determinação judicial, permitindo que a autora recebesse o acompanhamento necessário durante o pré-natal e o parto, sem evidências nos autos de que tenha havido prejuízo concreto à sua saúde ou à do bebê.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo quando comprovada situação excepcional de abalo psíquico, sofrimento intenso ou agravamento do estado de saúde:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
"A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade"
(AgInt no REsp n . 1.988.367/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 30/9/2022). 2 .
A mera recusa de cobertura de procedimento ou tratamento baseada em dúvida razoável de interpretação de contrato não é apta, por si só, a causar danos morais indenizáveis, mormente ao se considerar a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera dano moral.
3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula n. 7/STJ) .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2018599 SP 2022/0246766-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes
. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) (destaquei)

No caso concreto, não há elementos nos autos que demonstrem sofrimento excepcional ou abalo psíquico grave que transcenda o mero dissabor decorrente do descumprimento contratual. A situação foi prontamente resolvida pela via judicial, sem comprovação de consequências danosas que justifiquem a reparação por danos morais.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTORA PORTADORA DE TROMBOFILIA HEREDITÁRIA – INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – NEGATIVA DE CUSTEIO DO MEDICAMENTO – USO DOMICILIAR – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E APELO DA AUTORA DESPROVIDO. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Se o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, em sua cláusula 9ª, prevê expressamente que não serão cobertos pelo contrato o fornecimento de tratamento domiciliar, não há como impor à operadora de plano de saúde a obrigação de arcar com o custeio de medicamento de uso domiciliar.
A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual.
Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10202371020238110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Assim, afasto a condenação em danos morais, reformando a sentença neste ponto.

Prejudicada a análise, em razão do afastamento da condenação em danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e lhes
DOU PARCIAL
provimento para manter a obrigação de cobertura do acompanhamento/assistência de enfermeiro obstetra durante o pré-natal e o parto, confirmando a tutela de urgência, afastando a condenação por danos morais.

Redistribuo a sucumbência, considerando a sucumbência recíproca e
condeno
as rés, ora apelantes, solidariamente, ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e
condeno
a autora ao pagamento de 20% das custas e honorários advocatícios no mesmo percentual, observada eventual gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026